Tribunal: TJSP
Processo: 1055956-52.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Indeferimento da petição inicial - Insurgência da autora - Razões dissociadas da realidade dos autos e ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença - Descumprimento do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO CONHECIDO.